Tribunal: TJDFT
Processo: 0705338-34.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUPOSTO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. OITIVA INFORMAL DO MENOR. PRESCINDIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação do Ministério Público contra sentença que rejeitou a representação ajuizada em desfavor do apelado, por ausência de oitiva prévia do adolescente.

2. Nos termos da Súmula no 25 deste Tribunal de Justiça, “A prévia oitiva informal de adolescente não é condição de procedibilidade para o oferecimento de representação no processo de apuração de ato infracional”. 2.1. O artigo 179 do ECA prevê a oitiva informal do adolescente a quem se atribui a autoria de ato infracional. Todavia, doutrina e jurisprudência acordam que a única razão do referido ato consiste no auxílio à formação do convencimento do membro do Ministério Público, para que ele opte por uma das hipóteses previstas no artigo 180 do Estatuto (promover o arquivamento dos autos, conceder a remissão ou representar). 2.2. Ainda, da leitura do artigo 182, § 1o, do mesmo texto legal, percebe-se que a oitiva informal não é condição de procedibilidade para o oferecimento da representação.

3. Entendendo o Ministério Público que os elementos dos autos são suficientes para a formação do seu convencimento acerca do oferecimento da representação, o referido órgão possui a prerrogativa de ofertá-la, sem estar obrigado a realizar a oitiva informal.

4. Apelação conhecida e provida.